Tribunal: TJES
Processo: 5002983-92.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002983-92.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA LUDUGERIO DE MELO OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5002983-92.2022.8.08.0008

Embargante: CAMILA LUDUGERIO DE MELO OLIVEIRA

Embargado: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VINCULADA AO MUNICÍPIO. MENÇÃO EM VOTO A RESPEITO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL CABÍVEL, MAS QUE NÃO ALTERA A MOTIVAÇÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (
contradição
) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de
erro material
, consoante o seu artigo 1022, III.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a parte autora teve negado provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença
a quo
que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em embargos de declaração contra a decisão colegiada, argumenta que foi mencionada em voto a legislação estadual que regem os contratos temporários do Estado do Espírito Santo (LC 809/2015), sendo que seus contratos temporários eram com o município embargado.

Neste ponto, assiste razão à embargante, por haver nítido
erro material
.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a parte autora/embargante fora contratada pelo Município de Barra de São Francisco pelo período entre 2018 e 2022, sem concurso público, o que revelaria a inexistência de caráter excepcional da referida contratação.

Disse ainda nos aclaratórios que na legislação municipal (LC 14/2009) é previsto o tempo máximo de 12 meses para contratos temporários e, portanto, estariam seus vínculos contratuais que superaram esse limite eivados de nulidade.

Ocorre que, a princípio, a petição inicial não fundou a causa de pedir no limite de tempo da legislação municipal, pois argumentou que “as contratações temporárias realizadas não encontram sequer guarida nos diplomas municipais”. Nem a contestação baseia seus argumentos na referida norma.

Dessarte, ainda que reconhecido o equívoco na menção da legislação estadual, não há que se falar em aplicabilidade da legislação municipal, por se tratar de inovação recursal.

No mais, mesmo com a retificação do voto, não vislumbro possibilidade de alteração do julgamento colegiado, que se fundou na ausência de habitualidade das contratações temporárias e, portanto, sem vícios de nulidade como havia sido alegado em recurso inominado. Denota-se que o propósito é a rediscussão do mérito do julgado. Todavia, não podem os julgadores, após a publicação do acórdão, exercerem juízo de retratação, como quer a parte Embargante, senão nos estritos casos previstos pela lei processual.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e lhes
dou provimento parcial
para retificar o julgamento colegiado, apenas para excluir a menção “
PERÍODO DE CONTRATAÇÃO FEITO DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015, ARTIGO 4º, III E PÁR. ÚNICO”
, conforme fundamentação alhures.

Mantenho incólumes os demais termos do
Decisum
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e lhes dar provimento parcial, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)